Tribunal: STF
Processo: HC 98504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO 
   DA AÇÃO NO CASO DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE ESTAR SOLTO 
   PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA 
   DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO: NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE 
   DROGA APREENDIDA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE: CIRCUNSTÂNCIAS 
   SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA 
   DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE 
   FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NA SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA NO CASO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 59 
   DA LEI 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM 
   DENEGADA.
1. A superveniência da sentença condenatória, apesar 
   de constituir novo título da prisão, não prejudica a ação no caso 
   de tráfico de drogas, uma vez que o réu somente poderá apelar em 
   liberdade se estiver solto ao tempo da condenação. Habeas corpus 
   conhecido.
2. A custódia cautelar do Paciente, embora sucinta, 
   mostra-se suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, 
   como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao 
   contrário do que se afirma na petição inicial, existem nos autos 
   elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam a 
   quantidade de droga apreendida e a periculosidade do Paciente 
   como circunstâncias suficientes para a decretação da prisão 
   processual. Precedentes.
3. A alegação de ter o Paciente 
   condições subjetivas favoráveis é irrelevante para a revogação da 
   segregação cautelar, já que presentes nos autos elementos 
   concretos a recomendar a manutenção da custódia.
4. O art. 59 da 
   Lei 11.343/06 somente permite que o réu recorra em liberdade se 
   estiver solto na data da sentença, preenchidos os demais 
   requisitos legais, apresentando-se como exceção à sistemática do 
   Código de Processo Penal e à jurisprudência deste Supremo 
   Tribunal, que exigem fundamentação idônea na decisão condenatória
   para a decretação ou manutenção da prisão cautelar.
5. Ordem 
   denegada.